Tribunal: TJSP
Processo: 2251959-21.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: do julgamento do agravo de instrumento, bem como para deixar aclarado que o fornecimento de peças e produtos deve subsistir naquilo que for compatível com o término da relação contratual.
IV. Dispositivo e Tese. Dispositivo: Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: 1. O termo inicial do aviso prévio é a data de publicação do julgamento do agravo de instrumento. 2. A manutenção do fornecimento de peças e produtos durante o aviso prévio é válida, desde que compatível com o iminente encerramento da relação contratual.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2251959-21.2025.8.26.0000; Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 3a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento: 16/12/2025; Data de Registro: 18/12/2025)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Marca

Relator(a):

Grava Brazil

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

16/12/2025

Data de publicação:

18/12/2025

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL. ACOLHIMENTO EM PARTE.
I. Caso em Exame. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deixou de fixar o termo inicial da rescisão contratual, determinando apenas a observância do prazo mínimo de 120 dias, e que determinou a manutenção do fornecimento de peças e produtos durante o aviso prévio.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CONCESSÃO COMERCIAL. ACOLHIMENTO EM PARTE.
I. Caso em Exame. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deixou de fixar o termo inicial da rescisão contratual, determinando apenas a observância do prazo mínimo de 120 dias, e que determinou a manutenção do fornecimento de peças e produtos durante o aviso prévio.
II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em (i) definir o termo da rescisão contratual e (ii) esclarecer a determinação de manutenção do fornecimento de peças e produtos durante o aviso prévio.
III. Razões de Decidir. O acórdão embargado omitiu-se quanto ao termo inicial da rescisão contratual, suprido em parte por decisão posterior prolatada na ação originária, que fixou o prazo de 120 dias a partir do trânsito em julgado. Não há obscuridade na determinação de que o contrato siga sendo cumprido até o termo do aviso prévio, pois é razoável que novos negócios sejam realizados durante esse período, desde que possam ser concluídos até a data prevista para o encerramento da relação contratual. Omissão suprida, para fixar como termo inicial do aviso prévio a data de publicação do julgamento do agravo de instrumento, bem como para deixar aclarado que o fornecimento de peças e produtos deve subsistir naquilo que for compatível com o término da relação contratual.
IV. Dispositivo e Tese. Dispositivo: Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Tese de julgamento: 1. O termo inicial do aviso prévio é a data de publicação do julgamento do agravo de instrumento. 2. A manutenção do fornecimento de peças e produtos durante o aviso prévio é válida, desde que compatível com o iminente encerramento da relação contratual.